Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705962-73.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ESPOLIO DE LINO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no recurso especial de ID 21752181, tendo em vista a manifestação de ID 22346998. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024